Tribunal: STF
Processo: AI 110510
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-13
Data de publicação: 1986-05-13

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA. COM BASE NA PROVA, AS DECISÕES NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS RECONHECEREM AO RECLAMANTE O DIREITO AS HORAS EXTRAS DIÁRIAS. QUESTÃO INSUSCETÍVEL DE
REAPRECIAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.